Tribunal: TJPA
Processo: 0847107-10.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847107-10.2023.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUDIVALDO PEREIRA LISBOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE. DEMORA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS EXCEDENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ E OUTRO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para ratificar os termos da tutela concedida, determinando
ao ESTADO DO PARÁ e IGEPREV que finalizem a apreciação do pedido de aposentadoria por invalidez, condenando o ESTADO DO PARÁ a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que determinou a finalização do processo de aposentadoria, a restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária e o pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
No presente caso, o servidor público, ora Apelado, protocolou pedido administrativo (processo nº 2020/906974) de aposentadoria por incapacidade definitiva, perante a SEDUC, em 04/11/2020, o qual permaneceu sem resposta, até o ajuizamento da Ação, em 22/05/2023.

4.
A Constituição Federal, artigo 5º, LXXVIII, dispõe sobre os princípios que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, o direito à Razoável Duração do Processo.

5. A
Lei nº 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, no artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo
, enquanto a
Lei Estadual nº 8.972 de 2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, nos artigos 60 e 61, cita o prazo de até 30 (trinta) dias para que o Poder Público profira decisão em processo administrativo.

6. Embora a Lei Estadual nº 8.972 não estabeleça prazo para a conclusão da instrução do processo administrativo, a Administração Pública deve respeitar os princípios constitucionais que a regem, não sendo razoável que o pedido de aposentadoria por incapacidade demore mais de 02 (dois) anos, atualmente 05 (cinco) anos, para ser concluído.

7.
O comportamento da Administração Pública implica em descumprimento da norma legal, além de ofensa aos Princípios da Duração Razoável do Processo, da Eficiência na prestação do serviço público e da Segurança Jurídica.

8.
Acerca da restituição das contribuições previdenciárias, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.105/DF, os descontos indevidos após o 91º dia do protocolo do pedido violam o artigo 40, §18º, da Constituição Federal e configuram recolhimento superior ao valor do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo, portanto, passível de restituição.

9. No presente caso, está presente o nexo de causalidade entre a conduta de omissão do Estado do Pará e IGEPPS, com a demora para a concessão da aposentadoria de mais de 02 (dois) anos até a data do ajuizamento da Ação, e o dano suportado pelo servidor com prejuízos financeiros, pelos descontos previdenciários indevidos, e emocionais decorrentes da inércia administrativa, razão pela qual mantenho o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo adequado e proporcional, considerando a extensão do dano.

10. A manutenção da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

11. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 5º, LXXVIII,
40, §18º; Lei nº 9.784 de 1999, artigo 49
;
Lei Estadual nº 8.972 de 2020, artigos 60 e 61.

Jurisprudência relevante citada: STF - ADI: 3105 DF 0004950-18.2003.0.01 .0000, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 18/08/2004, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/02/2005;
TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0849083-57.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022; TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0814261-04.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 31/01/2023;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00103771420158140301 13637619, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 03/04/2023; TJ-PA - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA: 08475454120208140301 25095319, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 17/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0847107-10.2023.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo ESTADO DO PARÁ E OUTRO
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda de Belém
, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Evidência
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para ratificar os termos da tutela concedida, determinando
ao ESTADO DO PARÁ e IGEPREV que finalizem a apreciação do pedido de aposentadoria por invalidez, condenando o ESTADO DO PARÁ a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de danos morais, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

ISTO POSTO, ante as razões fáticas e jurídicas expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O FEITO, ratificando os termos em que foi concedida a tutela nos autos, e determino ao ESTADO DO PARÁ e IGEPREV, que procedam a apreciação final do requerimento administrativo n° 2020/906974-SEDUC, relativo ao pedido de aposentadoria por invalidez formalizado pelo demandante
.
Condeno, ainda, o Estado do Pará a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária na remuneração do autor
, de forma simples, devidos a partir dos 91 (noventa e um) dias após a data de protocolo do requerimento, conforme entendimento jurisprudencial acima mencionado e consoante documentos que constam dos autos, devendo o cálculo ser feito em sede de cumprimento de sentença.
Condeno também o requerido ESTADO DO PARÁ a proceder ao pagamento ao autor do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, a título de danos morais
. Julgo, por fim, o feito extinto com resolução do mérito, conforme art. 487, inc. I, do CPC. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 23960207), o Apelante alega, em síntese, a ausência de violação ao princípio da razoável duração do processo, pois, devido à complexidade do ato de aposentadoria, o conceito de duração razoável do processo deve ser interpretado segundo as circunstâncias específicas de cada caso.

Aduz que os 90 (noventa) dias não correspondem, como entendeu o Juízo de primeiro grau na sentença, ao prazo imposto à Administração para a conclusão do processo de aposentadoria.

Afirma que não há dano moral, pois a mera demora na conclusão de pedido de aposentadoria não é suficiente para caracterizar indenização por dano moral, de acordo com jurisprudência do STJ.

Suscita ainda a ausência de direito à restituição de contribuição previdenciária, uma vez que o Apelado não está aposentado, encontrando-se em atividade e recebendo regularmente sua remuneração pelo Estado do Pará, não podendo ser beneficiado com a hipótese de imunidade, a qual é reservada exclusivamente aos servidores inativos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões (Id. 23960213), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 24597980).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de admissibilidade recursal
, conheço da Apelação passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que determinou a finalização do processo de aposentadoria, a restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária e o pagamento de indenização por danos morais.

No presente caso, o servidor público, ora Apelado, protocolou pedido administrativo (processo nº 2020/906974) de aposentadoria por incapacidade definitiva, perante a SEDUC, em 04/11/2020, o qual permaneceu sem resposta, até o ajuizamento da Ação, em 22/05/2023.

Enquanto isso, o Apelado alega que a demora injustificada na análise do pedido de aposentadoria tem provocado o desconto mensal e indevido da contribuição previdenciária em sua remuneração, lhe causando prejuízo, uma vez que sua remuneração tem caráter alimentar e que sua situação de vulnerabilidade agrava os prejuízos emocionais e financeiros sofridos, pois é portador de Alzheimer, condição que o levou a requerer a aposentadoria.

Assim, em decisão interlocutória, foi deferida a tutela antecipada, determinando aos ora Apelantes o cumprimento da obrigação de fazer para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procederam a apreciação final do requerimento administrativo (processo nº 2020/906974-SEDUC), relativo ao pedido de aposentadoria por incapacidade permanente formalizado pelo Autor (Id. 23960185), a qual foi confirmada em sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito (Id. 23960205).

Ressalte-se que as informações que constam dos autos não configuram justificativa plausível para a demora excessiva na apreciação do pedido administrativo, o qual foi protocolado no ano de 2020, ou seja, há 05 (cinco) anos.

O comportamento da Administração Pública implica em descumprimento da norma legal, além de ofensa aos Princípios da Duração Razoável do Processo, da Eficiência na prestação do serviço público e da Segurança Jurídica.

A Constituição Federal, artigo 5º, LXXVIII, dispõe sobre os princípios que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, tanto no âmbito judicial quanto administrativo, o direito à Razoável Duração do Processo. Tal dispositivo prima pela celeridade do processo, para que os procedimentos necessários ao seu desenvolvimento e finalização ocorram de maneira ágil, evitando que o lapso temporal extenso agrave os conflitos e os danos nele discutidos. Vejamos:

Art. 5º

(...)

LXXVIII

- a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).

Outrossim, a Lei nº 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, no artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo, senão vejamos:

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Igualmente, destaca-se os artigos 60 e 61 da Lei Estadual nº 8.972 de 2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, na qual consta o prazo de até 30 (trinta) dias para que o Poder Público profira decisão em processo administrativo:

Art. 60. A Administração tem o dever de expressamente se pronunciar e emitir decisão sobre todos os assuntos da sua competência que lhes sejam apresentados por meio de solicitações, petições, representações ou reclamações.

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo,
a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo. (Grifo nosso)

Portanto, em que pese a referida lei não estabeleça prazo para a conclusão da instrução do processo administrativo, a Administração Pública deve respeitar os princípios constitucionais que a regem, não sendo razoável que o pedido de aposentadoria por incapacidade demore mais de 02 (dois) anos, atualmente 05 (cinco) anos, para ser concluído, causando transtorno ao requerente, a ponto de precisar recorrer ao Poder Judiciário para ter seu direito reconhecido.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1.
No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão. 2. Outrossim,
destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No mesmo sentido o disposto na Lei Nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará
. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0849083-57.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022 – Grifo nosso)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA. MÉRITO -
DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ARTIGO 5º, LXXVIII, CF). DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI ESTADUAL Nº 8.972/2020, ARTIGO 61).
VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NESSE PONTO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0814261-04.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 31/01/2023 – Grifo nosso)

Acerca da restituição das contribuições previdenciárias, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.105/DF, os descontos indevidos após o 91º dia do protocolo do pedido violam o artigo 40, §18º, da Constituição Federal e configuram recolhimento superior ao valor do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo, portanto, passível de restituição.

Acerca do tema, a sentença recorrida bem consigna, citando a referida jurisprudência:

Analisando os comprovantes de pagamento do autor, no comprovante de pagamento de abril de 2023, verifico que o vencimento bruto do é R$ 12.843,05 (doze mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinco centavos), por outro lado, o valor do teto do Regime Geral de Previdência Social, em 2023, era de R$ 7.507,49 (sete mil, quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos).

A diferença entre R$ 12.843,05 e R$ 7.507,49 corresponde a R$ 5.335,56. O percentual de 14% sobre 5.335,56 R$ corresponde a R$ 746,97, sendo que foi descontado o valor de R$ 1.566,07, a título de “Funprev contribuição” (ID 93293807), logo a maior.

Desse modo, tendo em vista que o Art. 110, § 4° da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU) assegura aos servidores o direito de não comparecer ao trabalho a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia subsequente ao do protocolo do requerimento da aposentadoria - o que indica ao administrador público um prazo plausível para a manifestação de decisão no processo administrativo -, não se mostra razoável a demora de quase 3 (três) anos entre a data do requerimento e a efetiva aposentadoria da autor, o que acaba por violar o princípio da razoável duração do processo administrativo, insculpido no art. 5°, LXXVIII da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o teor da jurisprudência:

PREVIDENCIÁRIO. REMESSA AVOCADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DIREITO À RESTITUIÇÃO A PARTIR DE 90 (NOVENTA) DIAS DO PEDIDO DE APOSENTAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 9.826/74 E SÚMULA Nº 33 DO TJCE. SUBSÍDIO SUPERIOR AO TETO DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 40, § 18, DA CF/1988. CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TESE CONSOLIDADA NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.105/DF. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS TÃO SOMENTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. I. O bojo da demanda, ora em apreço, gira em torno da restituição de parcelas previdenciárias recolhidas após o afastamento do serviço público para fins de aposentadoria. II.
O STF, ao julgar a ADI 3.105/DF, confirmou a constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária dos servidores inativos que percebam valores superiores ao máximo pago pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Esse, inclusive, é o entendimento que vem sendo adotado por este Egrégio Sodalício em causas idênticas. III. Ademais, urge ressaltar que realmente é ilegal a continuação dos descontos da contribuição previdenciária após ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão do processo administrativo de aposentadoria. Ainda, nesse ínterim, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará editou a Súmula nº 33 dispondo que: "Após o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias contado do início do processo de aposentadoria, sem que haja sido publicado o ato de jubilamento, os descontos previdenciários ocorridos deverão ser restituídos ao servidor público afastado, na forma da legislação vigente". IV
. No que diz respeito aos danos morais, sabe-se que a possibilidade de sua fixação reside no abalo a danos psíquicos e extrapatrimoniais, que afetam o ânimo do pleiteante. Entretanto, no caso em tela, a morosidade do processo administrativo em questão não gerou qualquer abalo ao arcabouço extrapatrimonial dos servidores públicos, sobretudo por, de fato, haver uma certa demora no procedimento de concessão da aposentadoria para fins de preenchimento dos princípios inerentes à Administração Pública. Ora, em verdade, a demora injustificada da Administração Pública para analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor, que resta obrigado a continuar exercendo suas funções compulsoriamente. Como se sabe, esse não é o caso dos autos. V. Noutro giro, em se tratando de honorários advocatícios, proclama o art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil que, não sendo o julgado líquido, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais somente deverá ocorrer quando da liquidação da decisum. Portanto, tratando-se de decisão ilíquida a hipótese dos autos, mostra-se descabida a definição de tal verba nessa oportunidade, por ofender o dispositivo legal acima mencionado. VI. Remessa e Apelação conhecidas e parcialmente providas. Sentença modificada parcialmente. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em, por unanimidade dos votos, conhecer da remessa e da apelação cível, para lhes dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 02 de agosto de 2021. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator (TJ-CE - APL: 04679675520008060001 CE 0467967-55.2000.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 02/08/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2021)

Sobre a reparação por danos morais, a Constituição Federal, artigo 37, § 6º, dispõe que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado.

No presente caso, está presente o nexo de causalidade entre a conduta de omissão do Estado do Pará e IGEPPS, com a demora para a concessão da aposentadoria de mais de 02 (dois) anos até a data do ajuizamento da Ação, e o dano suportado pelo servidor com prejuízos financeiros, pelos descontos previdenciários indevidos, e emocionais decorrentes da inércia administrativa, razão pela qual mantenho o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo adequado e proporcional, considerando a extensão do dano.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte já decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO . PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . PERCENTUAIS DE 11% E 14%. DESCONTOS EXCEDENTES. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO, DEVENDO A CONTRIBUIÇÃO INCIDIR SOMENTE SOBRE O MONTANTE QUE EXCEDER O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) . RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO IGEPREV NÃO CONHECIDO. 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará e por Marina de Sousa Costa e recurso inominado interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra sentença que determinou a conclusão do processo de aposentadoria da servidora no prazo de 45 dias, sob pena de multa, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenou à devolução de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária. 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a demora na concessão da aposentadoria da servidora configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo; (ii) estabelecer se há responsabilidade do Estado pelo dano moral suportado pela servidora em razão da demora; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores indevidamente descontados da remuneração da servidora a título de contribuição previdenciária e a suspensão da contribuição que excede o teto ficado para o RGPS. 3.
A demora injustificada na análise e conclusão do pedido de aposentadoria por mais de sete anos viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, assegurados pelos artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal
; 4.
A Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa, bastando o nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado pela servidora;
5.
O dano moral está configurado diante da demora injustificada da Administração na conclusão do requerimentos de aposentadoria da parte autora, que ensejou inclusive descontos previdenciários indevidos, prejuízos financeiros e emocionais decorrentes da inércia administrativa
; 6.
O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5 .000,00 é adequado e proporcional, considerando a extensão do dano e a necessidade de desestimular condutas semelhantes da Administração Pública
; 7. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, respeitada a prescrição quinquenal, sendo inaplicável a repetição do indébito em dobro, pois não há comprovação de má-fé por parte da Administração; 8. O desconto previdenciário deve incidir apenas sobre o montante que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto no artigo 40, § 18, da Constituição Federal; 9. O recurso inominado interposto pelo IGEPREV não pode ser conhecido, pois há erro grosseiro na sua interposição, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 10. Recurso do Estado do Pará desprovido. Recurso de Marina de Sousa Costa parcialmente provido. Recurso do IGEPREV não conhecido. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08475454120208140301 25095319, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 17/02/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Arguição de ausência de direito à indenização por Danos Morais. Afastada. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da CF).
Nexo de causalidade entre a conduta de omissão do IGEPREV (demora de quase 6 anos para a concessão da aposentadoria) e o dano suportado pela parte. 2. Manutenção do valor fixado (R$ 10.000,00). Observância a peculiaridade da presente demanda (desgaste emocional durante quase seis anos de espera) e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Apelação conhecida e não provida
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00103771420158140301 13637619, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 03/04/2023 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 24597980):

Assim, ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 14º Procurador de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, se PRONUNCIA PRELIMINARMENTE pelo CONHECIMENTO e no mérito pelo DESPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, devendo ser mantida a decisão do Juízo de 1º grau, em tudo obedecidas as formalidades legais, ciente o Parquet.

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema e deste Egrégio Tribunal de Justiça, e ainda na esteira do parecer do Ministério Público, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025